Tribunal: CARF
Processo: 15922.000387/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
15922.000387/2008-35 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.527 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
12 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
BERTONI BOZA & CIA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/06/2005
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
PRAZO.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
É de cinco anos o prazo para a Fazenda Pública efetuar o lançamento das
contribuições previdenciárias, contado esse prazo do fato gerador, no caso de
lançamento por homologação, quando há antecipação de pagamento e sem
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. INFORMAÇÃO EM
GFIP. NECESSIDADE.
Para a compensação de crédito previdenciário com débitos previdenciários de
mesma titularidade, mesmo que os créditos tenham sido reconhecidos em ação
judicial transitada em julgado, é necessária a informação do valor a ser
compensado em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (GFIP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em cancelar o
lançamento, de ofício, em relação às competências até 03/2001, inclusive, uma vez que atingidas
pela decadência, e negar provimento ao recurso voluntário em relação ao período não atingido
pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000387/2008-35
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000387/2008-35

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante da Decisão-Notificação no 21.426.4/0002/2007 da
Delegacia da Receita Previdenciária em Jundiaí/SP, fls. 189 a 194:
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de lançamento de crédito previdenciário [em face do] notificado em referência
o qual tem por objeto contribuições sociais incidentes sobre as remunerações dos
segurados empregados que lhe prestaram serviços, as quais foram confessadas em
GFIP. sic
DA IMPUGNAÇÃO
2. O notificado apresentou tempestivamente sua impugnação por meio do instrumento
de fls. 120/124.
3. Alega que a fiscalização do trabalho tem caráter preventivo, consoante a legislação
trabalhista., devendo exercer a atividade de orientação dos empregadores.
4. No caso concreto, a fiscalização não orientou, preferindo punir o notificado.
5. Argui que o poder de polícia deve ser exercido no interesse social e que não é
atividade plenamente discricionária. É atividade que deve observar normas vinculantes.,
sujeitando-se ao princípio da legalidade.
6. Argumenta que o artigo 627-A da CLT estabelece a função preventiva que deve
nortear a ação fiscal.
7. Informa ser empresa que emprega, direta e indiretamente, dezenas de pessoas,
cumprindo sua função social.
8. Considera ser arbitraria a conduta fiscal de autuar a empresa em ofensa ao artigo 627-
A da CLT. Requer, por conseguinte, o cancelamento da autuação.
9. Aduz que obteve decisão judicial que lhe autorizou o desconto de 30% das
contribuições previdenciárias. Não houve qualquer inadimplemento nem prejuízo ao
Erário.
10. Defende que a Fiscalização deveria solicitar esclarecimentos sobre as informações
prestadas antes de simplesmente proceder com a autuação.
11. Sustenta que o prazo que lhe foi concedido para regularizar sua situação foi deveras
exíguo, pois a correção da falta se daria com a apresentação de novas GFIP pelo sistema
SEFIP 8.0, o qual obriga a declaração integral das GFIP já apresentadas com a correção
necessária. A função preventiva da Fiscalização não foi observada.
12. Conclui que não é devedora e requer que seja desconsiderada a cobrança lançada na
NFLD.
Ao julgar a impugnação, em 8/1/07, o Órgão Julgador de primeiro grau rejeitou as
alegações da Impugnante e concluiu pela procedência do lançamento, consignando a seguinte
ementa no decisum:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. AÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
1. A Fiscalização Previdenciária não tem o dever de conceder ao contribuinte prazo
razoável para corrigir a falta durante a ação fiscal.
2. Para provar a extinção do crédito tributário, o contribuinte deve provar que
efetivamente se compensou no momento de efetuar o recolhimento. Não basta prova da
existência do crédito que possui contra o Fisco.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 23/1/07, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 196, a Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 111),
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000387/2008-35

interpôs o recurso voluntário de fls. 197 e 203, em 16/2/07, no qual, basicamente, reproduz as
alegações da sua impugnação, exceto quanto às alegações atinentes à legislação trabalhista.
A Contribuinte também carreou aos autos, junto com seu recurso, cópia da
contabilidade com a qual buscou demonstrar que a compensação havia sido realizada e registrada
no livro diário.
Diante do material probatório apresentado com o recurso, a Delegacia da Receita
Previdenciária em Jundiaí/SP encaminhou os autos à fiscalização para manifestação a respeito,
conforme assim restou consignado no despacho de fl. 293:
21.426.4 — Seção do Contencioso Administrativo Previdenciário, em 15/03/2007.
Processo: NFLD n° 35.835.280-0, de 29/03/2006.
Int.: Bertoni Boza & Cia Ltda.
1. O contribuinte, em sua defesa, alegou a existência de ação judicial que lhe autorizava
a compensação de contribuições julgadas inconstitucionais (Ação Ordinária n°
95.0607960-9). Juntou também GFIP corrigidas durante a ação fiscal informando a
compensação.
2. Como a efetiva compensação realizada antes da ação fiscal não havia sido provada, o
lançamento foi julgado procedente.
3. Agora, em sede recursal, o contribuinte apresenta cópias da contabilidade
demonstrando que a compensação havia sido realizada e registrada no livro diário.
4. Não pode ser esquecido, também, que as GFIP que informam a compensação foram
entregues à Previdência Social antes da data do lançamento fiscal.
5. Encaminho, destarte, à AFPS notificante solicitando que se manifeste sobre as
compensações e, em sendo reconhecidas, que informe qual o valor confessado pelo
contribuinte em GFIP.
Em resposta, a Auditora-Fiscal prestou as seguintes informações, fl. 330:
1. Trata-se de ação fiscal especifica destinada A. regularização de divergências
GFIPXGPS com base no Manual e Cobrança de Divergências GFIPXGPS —
MACOBDIV, que estabelece no item 4. Procedimentos de Regularização: "...Caso a
entrega das GFIPs retificadoras ocorra após o início da ação fiscal, o contribuinte deverá
apresentar os elementos comprovatórios que justifiquem tal alteração". Não foram
apresentadas A. fiscal as GFTPs retificadas.
2. Conforme Mandado de Procedimento Fiscal n° 09281561-00, a empresa tomou
ciência da existência de diferenças a serem regularizadas em 04/01/2006, e na ocasião
informou a esta fiscalização que essas diferenças se deviam a compensações não
declaradas em GFIP. Houve, portanto, desídia por parte da empresa em corrigir as
GFIPs.
3. Os documentos solicitados em TIAD foram devolvidos a empresa junto com o
Discriminativo Analítico do Cálculo Prévio. Não é verdadeira a alegação de que a fiscal
reteve documentos
[...]
5. A empresa corrigiu as GFIPs de 01/2000 a 12/2000. O débito deste período deve,
portanto, ser desconsiderado. Anexou-se ao processo as telas com os valores
compensados pelo contribuinte. Para as demais competências, porém, o sistema
continua a registrar diferenças de recolhimento, conforme telas extraídas em
28/03/2007. A apresentação de Contabilidade não exime o contribuinte da obrigação de
efetuar a correção das GFIPs.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000387/2008-35

6. Considerando o que determina o artigo 225, inciso IV, Parágrafos 1° e 40 do Decreto
3.048, de 06/05/99, os débitos no período 01/2001 a 05/2002, 07/2003, 11/2003,
07/2004, 03/2005, 05/2005 e 06/2005 devem ser mantidos.
(Destaque no original)
Cientificada das informações prestadas pela fiscalização, em 22/9/08, segundo o
AR de fl. 337, a Contribuinte, por meio de seu advogado, apresentou a manifestação de fls. 338 a
341, em 3/10/08, na qual reforça as alegações já deduzidas na impugnação e no recurso
voluntário, dizendo, em síntese, que:
- A diferença apurada pela fiscalização inexiste, na medida em que o recolhimento
procedido a menor foi amparado por ordem judicial;
- Com a devida permissão e respeito, uma ação fiscal acerca de uma situação
como a ora retratada [compensação não informada em GFIP], não pode cingir-se a aspectos
meramente formais. É dever do agente fiscal diligenciar no sentido de constatar a existência de
eventuais pendências tributárias.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da decadência
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador
administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos.
Pois bem, quando do lançamento fiscal, bem como da decisão recorrida, vigia,
para fins de decadência, a regra prevista no art. 45 da Lei no 8.212, de 24/7/91, segundo a qual o
direito de a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos extinguia-se em 10 (dez) anos1,
porém, em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários 556.664, 559.882, 559.943 e
560.626, o STF editou, em 12/6/08, a Súmula Vinculante no 8 (DOU 20/6/2008), nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Nesta feita, ao analisar os efeitos da edição da Súmula Vinculante no 8 do STF,
assim concluiu o Parecer PGFN/CAT no 1617, de 1/8/08:

1 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000387/2008-35

a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
Vejamos, então, o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de
25/10/66, a respeito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou
a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo
obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento
(antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
No caso em tela, o lançamento fiscal diz respeito às competências de 01/2000 a
06/2005, e foi cientificado à Recorrente em 3/4/06, segundo o AR de fl. 102. Ademais, nos
termos do Discriminativo Analítico de Débito (DAD) de fls. 5 a 16, houve antecipação de
pagamento2 em todas as competências abrangidas pelo lançamento.
Logo, pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, restaram atingidas pela decadência as
competências até 03/20013, devendo, pois, ser cancelado o respectivo crédito lançado.

2 Contribuição da empresa, dos segurados e as contribuições destinadas a Entidades e Fundos denominados
Terceiros.
3 Estão incluídas nesse período as competências em relação às quais houve a correção das GFIPs (01/2000 a
12/2000).
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000387/2008-35

Das alegações recursais
Tendo em vista que a Recorrente reproduz as alegações da impugnação em seu
recurso, reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.7844, de 29/1/99,
e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, excetos da decisão
de primeira instância, com os quais concordamos, e que bem sintetizam o nosso entendimento:
14.3. O procedimento fiscal tributário é atividade plenamente vinculada, nos termos do
artigo 3° do Código Tributário Nacional:
Art. 3° Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
14.4. Para não deixar quaisquer dúvidas de que o artigo 37 deve ser cumprido pela
Fiscalização Previdenciária, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, assim regulamentou a matéria:
Art.243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de
imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de
acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
14.5. Vê-se que a obrigação de lavrar a NFLD foi reforçada com o termo "de imediato".
Assim, não haverá qualquer procedimento prévio de orientação ao contribuinte antes do
lançamento fiscal. Isto evidencia que as normas trabalhistas mencionadas pelo
impugnante não se aplicam ao Fisco Previdenciário.
14.6. A doutrina tributária é pacifica na caracterização da natureza unilateral do
procedimento fiscal. Este é o ensinamento de Hugo de Brito Machado:
O processo de determinação e exigência do crédito tributário, ou processo de
acertamento, ou simplesmente o lançamento tributário, divide-se em duas fases:
(a) unilateral e não contenciosa e (b) bilateral, contenciosa ou litigiosa.
[...]
15. Ausência de recolhimento não é compensação. A falta de recolhimento é uma
omissão do contribuinte que simplesmente deixa de recolher os valores devidos. A
compensação é um ato volitivo, por meio do qual ele reconhece que deve ao Fisco, mas
que o Fisco também lhe deve. Assim, as dividas reciprocas são compensadas. O artigo
66 da Lei n° 8.383/91 sempre deixou claro que a compensação é um ato voluntário do
contribuinte:
Art. 66. Os casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá
efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a períodos subsequentes.
15.1. A compensação é um ato da empresa que, se não realizado, não pode ser
reconhecido futuramente. Se a empresa não se compensou, mas apenas deixou de
recolher o que devia, não pode, posteriormente, invocar a extinção do crédito
previdenciário.
[...]

4 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000387/2008-35

15.11. O contribuinte pode até ter o crédito contra o Fisco decorrente da ação judicial,
mas não provou ter realizado a compensação. Possui o direito, mas não o exerceu.
Como o crédito tributário não foi extinto, correto o procedimento fiscal de exigido.
E nem se diga que a informação das compensações, em GFIP, se traduz em
aspecto meramente formal. Muito pelo contrário, trata-se de exigência procedimental inafastável
em sede administrativa. Vide o que dispõe a Solução de Consulta no 77, da Coordenação-Geral
do Tributação (Cosit) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), de 26/6/18:
CRÉDITO RELATIVO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECONHECIDO
POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO
ADMINISTRATIVA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO
DAS GFIPs VINCULADA AO CRÉDITO SUJEITO À COMPENSAÇÃO.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONDICIONAL.
Havendo decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a inexigibilidade de
tributo previdenciário pago, exsurge a faculdade do contribuinte em executar a sentença
mediante compensação administrativa perante a RFB, no prazo de cinco anos, contado
da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da
execução do título judicial, devendo, como condição de procedibilidade da
compensação, antes cumprir a obrigação acessória de correção da GFIP subjacente ao
direito creditório reconhecido judicialmente.
Portanto, para a compensação de crédito previdenciário com débitos
previdenciários de mesma titularidade, mesmo que os créditos tenham sido reconhecidos em
ação judicial transitada em julgado, é necessária a informação do valor a ser compensado em
GFIP.
Ademais, convém lembrar que o procedimento fiscal em questão foi resultante de
batimento realizado entre GFIP e GPS, conforme assim restou consignando no item 6 do
relatório fiscal de fls. 99 a 101:
6. Os elementos examinados que serviram de base para o lançamento do débito foram as
informações prestadas pelo contribuinte na Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia
e Informações Previdência Social — GFIP- e Resumo das Folhas de Pagamento,
confrontados com os dados obtidos através do sistema informatizado da Previdência
Social e demonstrados nos relatórios CCORGFIP — Consulta Valores Apurados X
Valores Recolhidos.
No batimento, foram identificadas diferenças a menor de recolhimentos frente às
bases de cálculo informadas pela Recorrente.
Em 4/1/06, a Recorrente foi cientificada do Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) n° 09281561-00, fl. 96, o qual diz, expressamente, que o procedimento fiscal instaurado
visava a regularização de divergências apuradas no batimento entre GFIP e GPS. E detalhe,
nessa ocasião, a Recorrente informou à fiscalização que essas divergências seriam devidas a
compensações não declaradas em GFIP.
Pois bem, segundo se observa na transcrição a seguir, extraída do próprio recurso
voluntário, em 17/3/06, ou seja, quase dois meses e meio depois de receber o MPF, a fiscalização
entregou à Recorrente um Discriminativo Analítico de Cálculo Prévio (DACP), com menção aos
períodos que deveriam ser objeto de correção das informações, em GFIP, estabelecendo, para tal,
um prazo de 10 dias:
“In casu”, portanto, bastaria ao agente de fiscalização, ao verificar deficiência nas
informações prestadas ao órgão público, solicitar esclarecimentos ou retificação das
informações em tempo hábil, antes de, pura e simplesmente, adotar o critério de
proceder ao lançamento de débitos. Em 17.03.2006, a auditora procedeu à entrega dos
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.527 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000387/2008-35

relatórios DACP (Discriminativo Analítico de Cálculo Prévio), com a menção dos
períodos que deveriam ser objeto de correção das informações, outorgando à empresa
que tal se fizesse até 27.03.2006. Todavia, o prazo concedido pela ilustre auditora
responsável pela inspeção se mostrou por demais exíguo. Consoante é de conhecimento
público, a partir de janeiro/2006 as modificações da GFIP apenas se estabelecem através
do programa "SEFIP 8.0". Diante disso, o trabalho a ser desenvolvido não se resumiria,
no âmbito prático, retificar as GFIPs. Na realidade, se fazia necessário, como
efetivamente se faz, informar novamente os dados de todos os empregados, com a
menção dos valores correlatos. O universo a ser retificado, "in casu", abrange 35 (trinta
e cinco) meses. Não se faz possível desenvolver a atualização de informações exigidas
pela ilustre auditora em apenas 10 (dez) dias, em razão da complexidade da rotina a ser
cumprida. A empresa, durante o prazo que lhe foi ofertado, retificou tudo o quanto foi
possível. Vencido o prazo em questão, a empresa informou o que havia conseguido
regularizar e, diante das dificuldades, solicitou uma prorrogação no prazo para a
regularização reivindicada na ação fiscal. de se ressaltar, ainda, que as retificações
solicitadas restaram inviabilizadas pelo próprio fato de a documentação encontrar-se em
poder da ilustre auditora. Verifica-se, portanto, que a auditora não atentou para a
função preventiva da fiscalização.
(Destaque no original)
Todavia, conforme a Recorrente relata, esta não efetuou todas as regularizações
necessárias, argumentando ter sido exíguo o prazo concedido. Contudo, não entendemos que tal
alegação seja suficiente para afastar a exação, em especial se considerarmos que a Recorrente,
desde 4/1/06, estava ciente do procedimento fiscal, da existência de divergências e do fato de as
divergências decorrerem de compensações não informadas em GFIP.
Desse modo, as alegações recursais não se mostraram suficientes para afastar o
lançamento em relação às competências não atingidas pela decadência.
Conclusão
Isso posto, voto por cancelar o lançamento, de ofício, em relação às competências
até 03/2001, inclusive, uma vez que atingidas pela decadência, e negar provimento ao recurso
voluntário em relação ao período não atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital